Tribunal: STF
Processo: RE 1363349
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA OITAVA REGIÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. SUBSTITUTO PROCESSUAL. DEFESA DE DIREITO TRABALHISTA DE CUNHO REMUNERATÓRIO DA CLASSE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO PARANÁ. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FISIOTERAPEUTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Oitava Região e recurso extraordinário interposto pelo Paraná, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL - CREFITO. ESTADO DO PARANÁ. JORNADA DE TRABALHO. LEI 8.856/94. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA QUESTÃO AFETA A VENCIMENTOS. CONTROLE DE LEGALIDADE. 1. Cabe ao CREFITO fiscalizar e zelar pelo regular exercício das profissões de fisioterapeuta e de terapeuta ocupacional. Contudo, não são os conselhos profissionais entidades de defesa de direitos e interesses de classe ou categoria, atribuição conferida aos sindicatos pela CF (art. 8º, III). Reconhecida a ilegitimidade ativa do CREFITO para postular questão afeta a vencimentos dos servidores vinculados aos Estado do Paraná. 2. Pelo disposto nos artigos 22, XVI e 37, I, da CF, no sentido de que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, bem como a competência privativa da União para legislar sobre as condições para o exercício de profissões, é possível concluir pela observância das disposições da Lei n.º 8.856/94, que fixa a jornada de trabalho dos profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, quando se trata do preenchimento de cargo de profissional da respectiva área” (fl. 13, e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Oitava Região



    2. No recurso extraordinário, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Oitava Região alega contrariado o inc. III do art. 8º da Constituição da República, ao argumento de ter “legitimidade ativa ad causam (...) para agir como substituto processual dos profissionais interessados” (fl. 2, e-doc. 20).



    3. Em 8.2.2022, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo Conselho Regional, ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 27).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não se trata de ofensa reflexa. O conceito de ofensa reflexa ou indireta decorre da análise de lei infraconstitucional. No presente caso, trata-se de afronta direta a dispositivo constitucional e a interpretação do conceito constitucional de sindicato e se este abrange os Conselhos de Fiscalização. Ou seja, não se trata de analisar o conteúdo da Lei nº 6.316/75 em face da Constituição Federal. Mas, ao revés, devemos verificar se o conceito de Sindicato possibilita integração os Conselhos de Fiscalização Profissional” (fl. 11, e-doc. 29).



    Pede “seja o recurso extraordinário admitido” (fl. 13, e-doc. 29).



Recurso extraordinário interposto pelo Paraná



    5. No recurso extraordinário, o Paraná alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVI do art. 22, o caput e os incs. I, II e III do art. 39 e os arts. 84 e 87 da Constituição da República.



    Sustenta ser “equivocada a interpretação dada ao dispositivo e princípio constitucional por parte do Tribunal Federal Regional, no momento em que suprimiu, sob argumento de cumprimento da norma contida no art. 22 XVI, a competência do Governador do Estado para tratar de jornada de trabalho e mesmo de horário de trabalho dos funcionários estatutários vinculados à administração direta” (fl. 18, e-doc. 18).



    Assevera “comprometida, com a decisão proferida pelo TRF4 a competência estabelecida pela Constituição do Estado ao Governador, ao Chefe do Poder Executivo” (fl. 18, e-doc. 18).



    Pede “seja conhecido o presente Recurso Extraordinário, por seu eminente Ministro Relator, tendo em vista o preenchimento de todos os pressupostos processuais exigidos à sua prévia admissão e conhecimento. Com relação ao mérito, postula o seu inteiro provimento” (fl. 19, e-doc. 18).



    6. Em 14.4.2014, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região admitiu o recurso extraordinário interposto pelo Paraná (e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Diversas as partes e diferentes os pedidos, analiso os recursos em separado.



Recurso extraordinário com agravo interposto por Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Oitava Região



    8. Razão jurídica não assiste ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Oitava Região.



    9. O Tribunal Regional Federal, “no tocante aos pedidos relativos a declaração de impossibilidade de redução proporcional de vencimentos e a condenação do Estado do Paraná no pagamento das horas extraordinárias trabalhadas pelos funcionários, além da trigésima hora semanal”, declarou “extinta a lide, com fulcro no art. 267, VI do CPC, em razão da ilegitimidade ativa do Conselho autor, em conformidade com a fundamentação” (fl. 10, e-doc. 14).



    10. Quanto à legitimidade de conselhos profissionais para atuarem como substitutos processuais de classe representativa de profissões, este Supremo Tribunal assentou que “os conselhos e ordens profissionais são completamente distintos das entidades de classe e não podem, em razão de sua precípua função institucional de controle, desempenhar o papel destas últimas, que é voltado à defesa dos interesses dos membros de uma determinada categoria ou classe de profissionais” (MI n. 1.529, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 7.8.2009). 



    No mesmo sentido são os julgados: MI n. 1.059-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 29.4.2014; RE n. 1.168.628, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.11.2019; ADI n. 641, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 12.3.1993; e ADPF n. 264-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.2.2015. 



    Os conselhos regionais e federais, entidades de natureza autárquica responsáveis por disciplinar e fiscalizar o exercício de determinadas profissões, não têm legitimidade ativa para serem substitutos processuais das classes profissionais em causas que versem sobre reflexos dos direitos trabalhistas e sociais nas verbas salariais ou remuneratórias dos profissionais regulamentados. 



    Essa prerrogativa processual foi reservada à entidade sindical, que tem a função constitucional de defender direitos coletivos e individuais da classe ou categoria profissional que representa, nos termos do inc. III do art. 8º da Constituição da República.



    Ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam do conselho regional agravante, por não ser extensível a ele a prerrogativa disposta no inc. III do art. 8º da Constituição, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



Recurso extraordinário interposto pelo Paraná



    11. A postulação recursal do Paraná também não deve ser acolhida.



    12. No julgamento do recurso de apelação, o Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau, em decisão assim proferida sobre a competência legislativa para fixar carga horária de profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais vinculados à Administração Pública estadual:



    “(...) a autonomia estadual para estipular condições de trabalho dos respectivos servidores não prepondera sobre a competência constitucional privativa da União de regular o exercício das profissões (art. 22, XVI), devidamente exercida através da Lei nº 8.856/94 (…)



    Dessa forma, a carga horária máxima de 30 horas semanais de trabalho dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, fixada pela Lei nº 8.856/94 com base na competência privativa da União de regular o exercício de profissões (art. 22, XVI), deve ser observada pelo Estado do Paraná também no que pertine aos vínculos estatutários” (fls. 8-9, e-doc. 14).



     Este Supremo Tribunal assentou ser de competência privativa da União legislar sobre condições para o exercício profissional e jornada de trabalho. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 758.227-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS. CARGA HORÁRIA. LEI 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.266.354-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 869.896-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.9.2015).



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL. INSTITUIÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ATRIBUIÇÃO DE PODER FISCALIZATÓRIO E SANCIONATÓRIO AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL EM MATÉRIA DE DIREITO DO TRABALHO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 22, PARÁGRAFO ÚNICO, E 21, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (ADI n. 6.149, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.12.2019).



    Nada há a prover quanto aos argumentos do Paraná, pois no acórdão recorrido observou-se a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.



    13. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Oitava Região e ao recurso extraordinário interposto pelo Paraná (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



     Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora